Tribunal: STJ
Processo: 0485995-19.2024.3.00.0000
Classe: REVISãO CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg na REVISÃO CRIMINAL No 6401 - MS(2024/0485995-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDRE VILELA LEAL
ADVOGADOS
: DILEUSA BITENCOURT DIAS DE LIMA - MS023262
GEISSI KELLY IBANES DE FREITAS - MS025568
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NA REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DA REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA
NÃO APRECIADA ANTERIORMENTE PELO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS
DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR
CORPUS
GUARDA MUNICIPAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA.
EXERCÍCIO
DE
POLICIAMENTO
COMUNITÁRIO
OSTENSIVO.
POSSIBILIDADE. TEMA 656 DO STF. RESTABELECIMENTO DE
CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão que não conheceu de revisão criminal, mas concedeu
de
habeas corpus
ofício para absolver o agravado do delito de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi
condenado em definitivo à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa,
em regime inicial fechado.
2. O agravante sustenta que a busca pessoal realizada pela Guarda Civil
Municipal foi legítima, pois havia fundada suspeita, confirmada pela localização de
entorpecentes durante a abordagem, justificando a prisão em flagrante.
3. A decisão agravada entendeu que a atuação da Guarda Municipal como
polícia ostensiva foi contrária às suas atribuições constitucionais, considerando
ilícitas as provas obtidas na abordagem e reconhecendo a conduta do agravado
como posse de entorpecentes para consumo pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada
pela Guarda Civil Municipal, que resultou na apreensão de entorpecentes e na
confissão do agravado, foi legítima e se as provas obtidas podem ser consideradas
lícitas para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abordagem realizada pela Guarda Municipal foi legítima, pois ocorreu
durante patrulhamento ostensivo e comunitário, em conformidade com a tese fixada
pelo STF no Tema 656 da Repercussão Geral, que reconhece a constitucionalidade
do exercício de ações de segurança pública pelas Guardas Municipais, incluindo
policiamento ostensivo e comunitário.
6. A busca pessoal foi motivada por fundada suspeita, evidenciada pela
condução imprudente da motocicleta pelo agravado, que gerava perigo à
coletividade, e pela confissão do agravado sobre a posse de entorpecentes para
entrega a terceiros.
7. A jurisprudência do STJ e do STF não exige certeza da ocorrência de
delito para a atuação dos agentes policiais, mas sim a existência de fundada
suspeita, conforme os artigos 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA56930404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:16
Código de Controle do Documento: edee67f9-eacf-4271-8ced-78799e5c7b8e

8. A atuação da Guarda Municipal não se revelou abusiva ou baseada em
impressões subjetivas, mas sim em elementos concretos que justificaram a
abordagem e a busca pessoal, sendo legítima a apreensão dos entorpecentes e a
confissão do agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para cassar a
decisão que concedeu
de ofício e restabelecer o título judicial
habeas corpus
condenatório.
1. É constitucional o exercício de ações de segurança
Tese de julgamento:
pública pelas Guardas Municipais, incluindo funções de policiamento ostensivo e
comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública
previstos no
da Constituição Federal. 2. A busca pessoal realizada por
art. 144
agentes da Guarda Municipal é legítima quando há fundada suspeita, evidenciada
por elementos concretos e objetivos que indiquem a prática de infração penal. 3. A
atuação da Guarda Municipal em situações de flagrante delito, nos termos do art. 301
do Código de Processo Penal, é válida e não caracteriza abuso de autoridade.

§ 8o; CPP, arts. 240, §
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144,
2o, 244 e 301;
,
Lei no 11.343/2006 art. 28.
STF, RE
Rel. Min. Luiz
Jurisprudência relevante citada:
608.588-RG/SP,
Fux, Plenário, julgado em 20.02.2025; STF, ADPF
Rel. Min. Luiz Fux,
995/DF,
Plenário, julgado em 25.08.2023; STJ,
, Rel. Min. Reynaldo
AREsp 2.678.778/SP
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2026
19/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56930404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:16
Código de Controle do Documento: edee67f9-eacf-4271-8ced-78799e5c7b8e

AgRg na REVISÃO CRIMINAL No 6401 - MS(2024/0485995-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDRE VILELA LEAL
ADVOGADOS
: DILEUSA BITENCOURT DIAS DE LIMA - MS023262
GEISSI KELLY IBANES DE FREITAS - MS025568
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NA REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DA REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA
NÃO APRECIADA ANTERIORMENTE PELO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS
DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR
CORPUS
GUARDA MUNICIPAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA.
EXERCÍCIO
DE
POLICIAMENTO
COMUNITÁRIO
OSTENSIVO.
POSSIBILIDADE. TEMA 656 DO STF. RESTABELECIMENTO DE
CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão que não conheceu de revisão criminal, mas concedeu
de
habeas corpus
ofício para absolver o agravado do delito de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi
condenado em definitivo à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa,
em regime inicial fechado.
2. O agravante sustenta que a busca pessoal realizada pela Guarda Civil
Municipal foi legítima, pois havia fundada suspeita, confirmada pela localização de
entorpecentes durante a abordagem, justificando a prisão em flagrante.
3. A decisão agravada entendeu que a atuação da Guarda Municipal como
polícia ostensiva foi contrária às suas atribuições constitucionais, considerando
ilícitas as provas obtidas na abordagem e reconhecendo a conduta do agravado
como posse de entorpecentes para consumo pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada
pela Guarda Civil Municipal, que resultou na apreensão de entorpecentes e na
confissão do agravado, foi legítima e se as provas obtidas podem ser consideradas
lícitas para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abordagem realizada pela Guarda Municipal foi legítima, pois ocorreu
durante patrulhamento ostensivo e comunitário, em conformidade com a tese fixada
Documento eletrônico VDA56626405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/05/2026 12:16:33
Código de Controle do Documento: ad50ec27-e301-417e-a080-ac0d27f561b5

pelo STF no Tema 656 da Repercussão Geral, que reconhece a constitucionalidade
do exercício de ações de segurança pública pelas Guardas Municipais, incluindo
policiamento ostensivo e comunitário.
6. A busca pessoal foi motivada por fundada suspeita, evidenciada pela
condução imprudente da motocicleta pelo agravado, que gerava perigo à
coletividade, e pela confissão do agravado sobre a posse de entorpecentes para
entrega a terceiros.
7. A jurisprudência do STJ e do STF não exige certeza da ocorrência de
delito para a atuação dos agentes policiais, mas sim a existência de fundada
suspeita, conforme os artigos 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal.
8. A atuação da Guarda Municipal não se revelou abusiva ou baseada em
impressões subjetivas, mas sim em elementos concretos que justificaram a
abordagem e a busca pessoal, sendo legítima a apreensão dos entorpecentes e a
confissão do agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para cassar a
decisão que concedeu
de ofício e restabelecer o título judicial
habeas corpus
condenatório.
1. É constitucional o exercício de ações de segurança
Tese de julgamento:
pública pelas Guardas Municipais, incluindo funções de policiamento ostensivo e
comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública
previstos no
da Constituição Federal. 2. A busca pessoal realizada por
art. 144
agentes da Guarda Municipal é legítima quando há fundada suspeita, evidenciada
por elementos concretos e objetivos que indiquem a prática de infração penal. 3. A
atuação da Guarda Municipal em situações de flagrante delito, nos termos do art. 301
do Código de Processo Penal, é válida e não caracteriza abuso de autoridade.

§ 8o; CPP, arts. 240, §
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144,
2o, 244 e 301;
,
Lei no 11.343/2006 art. 28.
STF, RE
Rel. Min. Luiz
Jurisprudência relevante citada:
608.588-RG/SP,
Fux, Plenário, julgado em 20.02.2025; STF, ADPF
Rel. Min. Luiz Fux,
995/DF,
Plenário, julgado em 25.08.2023; STJ,
, Rel. Min. Reynaldo
AREsp 2.678.778/SP
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.10.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra a
decisão proferida pela Ministra Daniela Teixeira, que não conheceu da revisão criminal, mas
concedeu a ordem de ofício para absolver André Vilela Leal do delito de tráfico de
entorpecentes, pelo qual, foi condenado em definitivo nos autos n. 0009293-17.2019.8.12.0002.
O agravante argumenta que se mostra equivocada a conclusão exarada, pois havia
fundadas suspeitas e demais requisitos legais para legitimar a busca pessoal realizada pela
Guarda Civil Municipal, tanto que foi localizado entorpecentes na incursão.
Aponta que o Supremo Tribunal Federal, na Ação de Descumprimento de Preceito
Fundamental n.
julgada procedente em
entendeu que "as Guardas
995/DF,
25/8/2023,
Municipais têm entre suas atribuições primordiais o poder dever de prevenir, inibir e coibir, pela
presença e vigilância, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra
os bens, serviços e instalações municipais. Trata-se de atividade típica de segurança pública
exercida na tutela do patrimônio municipal".
Documento eletrônico VDA56626405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/05/2026 12:16:33
Código de Controle do Documento: ad50ec27-e301-417e-a080-ac0d27f561b5

Sustenta ainda que, no presente caso, "os Guardas Civis Municipais presenciaram o
Agravado dirigindo de maneira perigosa, avançando sinal vermelho e em zig-zag, em típica
atitude suspeita" (fl. 437).
Entende, por fim, que, "considerando a dinâmica dos acontecimentos e a previsão
legal contida nos artigos 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, restou evidente a
existência de fundada suspeita que autorizou a realização de busca pessoal pelos agentes da
Guarda Municipal, a qual foi confirmada com a localização de entorpecentes, justificando,
assim, a prisão em flagrante" (fl. 437).
Portanto, requer provimento, para que seja reformado o decisum proferido nos autos
do RvCr
, na forma e para os fins de direito.
6401/MS
A parte agravada apresentou impugnação ao recurso do Ministério Público,
pleiteando a manutenção da decisão que concedeu o
(fls. 450-461).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
A revisão criminal foi proposta por André Vilela Leal, condenado definitivamente,
pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), como incurso no crime tipificado nos
art. 33,
, da
, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em
caput
Lei 11.343/2006
regime inicial fechado.
A Ministra Daniela Teixeira não conheceu da revisão criminal, porque "o
estabelecimento da competência para processamento do recurso revisional demanda o
conhecimento e a apreciação meritória da matéria recursal" (fl. 417).
Esta Corte Superior entende que "a competência para a apreciação da revisão
criminal é inaugurada somente nos casos nos quais o mérito da demanda apresentada em recurso
especial foi efetivamente apreciado pelo colegiado deste Tribunal" (AgRg na RvCr 5847 / AM ,
Rel. Min. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
Dje de
.
07/11/2023)
Não houve apreciação anterior do STJ sobre a matéria apresentada, e, por isso, é
incabível a revisão criminal.
Contudo, foi concedido
de ofício, pelos seguintes fundamento (fls.
habeas corpus
417-425):
[...]
No presente feito, observa-se que o recorrente objetiva a revisão de acórdão
proferido pela corte estadual.
Destarte, ausentes a hipótese do
do Código de Processo Penal, não se
art. 624
mostra viável o conhecimento da Revisão Criminal.
Nos termos do novel
-A do CPP, a legislação processual passou a prever
Art. 647
que "No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial
poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no
curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento
jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção."
Cuida-se de consagração da já remansosa jurisprudência desta corte, que vinha
ressaltando que "em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o
exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal
passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício." (AgRg no HC 887255 /
PB, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA,
DATA
DO
JULGAMENTO

DATA
DA

18/03/2024,
DJe
PUBLICAÇÃO/FONTE
20/03/2024)
Em análise oficiosa, constato que a condenação do paciente restou assentada nos
seguintes elementos:
[...]
Consta nos autos do inquérito policial que no dia 13 de julho de 2019, por
volta das 20h00min, na Rua Hayel Bon Faker esquina com Rua Josué Garcia
Pires, Bairro Jardim Água Boa, nesta cidade, ANDRE VILELA LEAL trazia
consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
Documento eletrônico VDA56626405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/05/2026 12:16:33
Código de Controle do Documento: ad50ec27-e301-417e-a080-ac0d27f561b5

regulamentar e na Rua Josué Garcia Pires, n. 2790, Bairro Jardim Água Boa,
nesta cidade, ADALBERTO BARRIOS ROJAS também trazia consigo
drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Narra o procedimento investigativo que no dia, horário e locais
acima descritos, guardas municipais realizavam rondas preventivas quando
flagraram Andre Vilela Leal conduzindo a motocicleta Suzuki Intruder, de
placa NRM-7473, avançando o sinal vermelho e dirigindo perigosamente na
via. Diante disso, realizaram a abordagem do referido condutor e foram
encontradas 8,18 gramas de substância análoga à cocaína e 2,88 gramas de
substância análoga à maconha, no bolso da calça, bem como a quantia de R$
22,00 (vinte e dois reais). Durante a abordagem, Andre confessou que iria
entregar a droga para Sueli Cristina Botelho, ocasião em que a mesma ligou
para ele perguntando se iria demorar para entregar a encomenda, foi quando a
guarnição deslocou-se àquele local. Ao chegarem, encontraram Sueli e
Adalberto Barrios Rojas em frente à residência, momento em que foi
realizada busca pessoal e localizaram na carteira de Adalberto dois papelotes
de pasta base, de aproximadamente 2,60 gramas e no bolso a quantia de R$
494,00 (quatrocentos e noventa e quatro reais). Diante dos fatos foram
conduzidos à DEPAC. Em depoimento à fl. 09, Sueli relatou que Andre tinha
a intenção de adquirir a droga de Adalberto e então combinaram o encontro
na casa da depoente, conforme conversa às fls.
assim ficando clara a
12/13,
destinação dos entorpecentes para fins de mercancia. As substâncias
apreendidas foram submetidas a exame toxicológico às fls.
e as análises
48/55
forneceram resultados positivos para maconha e cocaína. Em interrogatório às
fls.
os denunciados alegaram que já foram presos e cumpriram pena
14/17,
pelo crime de tráfico de drogas, mas quanto aos fatos exerceram o direito de
permanecerem calados e manifestarem-se somente em juízo.
[...]

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento
contrário à tese do agravante ao lançar luzes sobre o tema e definir que "não é das
guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para
investigar, abordar e revistar indivíduos suspeitos da prática de tráfico de drogas ou
de outros delitos cuja prática não atente de maneira clara, direta e imediata contra os
bens, serviços e instalações municipais ou as pessoas que os estejam usando naquele
momento".
Tal entendimento é observado por ambas as Turmas da Terceira Seção. A
propósito:
[...]
Na hipótese dos autos, é possível perceber que os guardas municipais realizavam
patrulhamento pelo local dos fatos, não presenciaram o agravado comercializando
entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito e somente o abordaram
diante de suposta manobra veicular ilegal.
De igual modo, não é possível admitir que a posterior constatação da situação de
flagrância justifique a abordagem e a busca pessoal realizadas já que amparadas em
mera suspeita, o que contamina todo o conjunto probatório produzido.
A atuação da guarda municipal como polícia ostensiva revelou-se contrária às
suas atribuições constitucionais devendo ficar registrado que não houve
demonstração concreta da existência de relação direta e imediata com a proteção dos
bens e instalações ou garantia da execução de serviços municipais.
Some-se, a isso, ainda, o fato de que a apreensão de entorpecentes em posse do
revisionando foi da ordem de 8,18 gramas de substância análoga à cocaína e 2,88
gramas de substância análoga à maconha.
O Tribunal de origem houve por bem apontar como elementos indicadores da
traficância a quantidade de droga e a suposta confissão informal.
Ocorre que a revaloração das provas não permite afirmar, com a segurança
necessária ao édito condenatório, que a substância entorpecente que o paciente tinha
consigo era destinada à venda ou oferta.
Documento eletrônico VDA56626405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/05/2026 12:16:33
Código de Controle do Documento: ad50ec27-e301-417e-a080-ac0d27f561b5

De fato, em se tratando da apreensão de 8,18 gramas de substância análoga à
cocaína e 2,88 gramas de substância análoga à maconha, não se pode cogitar, na
forma da jurisprudência desta Corte, da tipificação do delito na modalidade "ter em
depósito".
Efetivamente, considerando o princípio do in dubio pro reo, há de prevalecer a
alegação do paciente de que seria usuário de drogas, respaldada pela quantidade
apreendida e pelo fato de que a corré teria narrado que ele estava se deslocando para
adquirir mais entorpecentes.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando de
maneira clara acerca da necessidade da consolidação de quadro seguro sobre a
autoria e a materialidade para que se possa dar o réu por incurso no delito de tráfico,
prevalecendo, em caso de dúvida, o tipo do artigo 28 da
.
Lei no 11.343/2006
Nesse sentido:
[...]
Ademais, acerca da "confissão informal" retratada em juízo, há de se atentar ao
que foi recentemente decidido pela Terceira Seção deste Tribunal, ocasião em que
se firmou as seguintes teses:
[...]
Dessa forma, presente ilicitude manifesta, há de se conceder a ordem de ofício
em favor do revisionando, absolvendo-o da acusação que lhe foi realizada, seja em
razão da ilicitude das provas, seja diante da presença de elementos que indiquem o
reconhecimento de infração de natureza administrativa (posse de entorpecentes), na
forma exposta pelo Supremo Tribunal Federal durante o julgamento do Tema 506
de sua Repercussão Geral.
Pelo exposto, deixo de conhecer a revisão criminal em razão da incompetência
absoluta desta corte, mas concedo a ordem de ofício para absolver ANDRÉ
VILELA LEAL do delito de tráfico de entorpecentes do qual foi condenado em
definitivo nos autos n. 0009293-17.2019.8.12.0002.
Procedam-se às comunicações necessárias com urgência, em especial à origem
para que expeça alvará de soltura em favor do autor.
Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.
Publique-se. Intimem-se.

A ordem de
foi concedida, porque se entendeu que os guardas
habeas corpus
municipais realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, não presenciaram o agravado
comercializando entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito e somente o
abordaram diante de suposta manobra veicular ilegal.
Destacou-se ainda que não é possível admitir que a posterior constatação da situação
de flagrância justifique a abordagem e a busca pessoal realizadas já que amparadas em mera
suspeita, o que contamina todo o conjunto probatório produzido, e, por isso, a atuação da guarda
municipal como polícia ostensiva revelou-se contrária às suas atribuições constitucionais
devendo ficar registrado que não houve demonstração concreta da existência de relação direta e
imediata com a proteção dos bens e instalações ou garantia da execução de serviços municipais.
Contudo, com o devido respeito à Ministra que concedeu o
, a decisão
habeas corpus
monocrática deve ser revista, a fim de adequá-la ao atual entendimento tanto do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), quanto do Supremo Tribunal Federal (STF).
Consta dos autos que (fls. 242-246):
[...]
Acostaram-se as fls.
os depoimentos dos Guardas Municipais que
06/08
efetuaram a captura, sendo ratificado em suas declarações o teor do boletim de
ocorrência que consistem no seguinte:
"No dia 13 de julho de 2019, por volta das 20:00, a GU da VTR 38 ROMO
3 da guarda municipal de Dourados / MS, estava em patrulhamento
preventivo pelo bairro agua boa, quando na rua hayel bom faker esquina com
rua Josué Garcia pires o Sr André vilela leal(52) foi flagrado conduzindo a
motocicleta suzuki intruder de placa NRM-7473 de dourados-ms, onde
avançou o sinal vermelho e fez conversão a esquerda na rua Josué garcia
pires, transitando em zig-zag, gerando perigo de dano, mediante o fato,
esta gu realizou abordagem ao referido condutor, onde foi localizado com
Documento eletrônico VDA56626405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/05/2026 12:16:33
Código de Controle do Documento: ad50ec27-e301-417e-a080-ac0d27f561b5

o mesmo 8,18 gramas de substancia análoga a cocaina e 2,88 gramas de
substancia análoga a maconha, durante a entrevista o sr André confessou
que iria se encontrar com a sra Sueli Cristina botelho(52) na rua Josué
, esta GU deslocou
Garcia pires n° 2790 e entregaria a ela o entorpecente
até o endereço informado pelo sr André e logrou êxito em abordar em frente a
citada residência, a sra Sueli e o Sr Adalberto Barrios rojas (28).durante
abordagem foi loc alizado com o Sr Adalberto 2,60 gramas de substancia
análoga a pasta base de cocaina dentro de sua carteira e R$ 494,00 em seu
bolso. A sra Sueli informou a esta GU que é usuária de pasta base de cocaina
e que entrou em contato com Sr André via aplicativo de celular para que este
trouxesse o entorpecente até sua residência e que pagaria a quantia de
R$30,00. Relata ainda que também ligou para o Sr Adalberto pedindo para
que o mesmo trouxesse entorpecente para que ela fizesse uso e que pagaria a
quantia de R$50,00 pela droga. No decorrer da entrevista a Sra Sueli
confessou a esta GU que já havia comprado entorpecente tanto do Sr André
quanto do Sr Adalberto em outras ocasiões, mediante os fates todos os
envolvidos foram encaminhados a DEPAC?
para apresentar a
Dourados/MS
autoridade de plantão sem lesões corporais. Informo ainda que durante
checagem no sistema sigo foi constatado que o sr Adalberto estava com
mandado de prisão a cumprir, cito o numero: 103883".

Como se vê, a abordagem policial deu-se, porque o réu André Vilela Leal foi
flagrado conduzindo motocicleta de forma imprudente e negligente, pois avançou o sinal
vermelho e fez conversão a esquerda irregularmente, transitando em zig-zag, gerando perigo de
dano, e, por isso, os agentes da Guarda Civil Municipal realizaram validamente a abordagem ao
condutor da motocicleta, e localizaram os entorpecente, momento em que o réu confessou que
iria se encontrar com outra pessoa para entregar-lhe a droga.
A atual jurisprudência do STJ e do STF, além de não exigir, para a atuação dos
agentes policiais estatais, a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas suspeitas, ratifica
que a guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito,
nos termos do
do CPP, como ocorreu no presente caso.
art. 301
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
sob a
608.588-RG/SP,
sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante, no Tema n. 656:
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança
urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário,
respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no
da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária,
art. 144
sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público,
nos termos do
VII, da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição
art. 129,
art. 144,
Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso
Nacional.

A Suprema Corte fixou tese jurídica no sentido da constitucionalidade do exercício
de ações de segurança pública pelas Guardas Municipais, inclusive funções de policiamento
ostensivo e comunitário que envolvem ações preventivas e de resposta imediata a situações de
risco ou infrações em andamento , respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança
pública previstos no
da CF e excluída qualquer atividade de polícia judiciária.
art. 144,
No presente caso, o flagrante delito (apreensão das drogas) ocorreu de forma lítica,
pois os guardas civis municipais exerciam atividade de policiamento ostensivo e comunitário
quando flagraram o réu pilotando motocicleta de forma imprudente, colocando em risco a vida
de pedestres.
Esta Corte Superior passou a dotar a tese fixada pelo STF, conforme a seguinte
ementa de acórdão:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ATO
INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL.
RELAÇÃO DIRETA COM A NECESSIDADE DE TUTELAR BENS, SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA56626405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/05/2026 12:16:33
Código de Controle do Documento: ad50ec27-e301-417e-a080-ac0d27f561b5

E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS OU DE SEUS RESPECTIVOS USUÁRIOS.
PRESCINDIBILIDADE. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 656/STF.
CONSTITUCIONALIDADE DO EXERCÍCIO DE AÇÕES DE SEGURANÇA
PÚBLICA PELAS GUARDAS MUNICIPAIS. POLICIAMENTO OSTENSIVO E
COMUNITÁRIO. ANÁLISE RESTRITA À EXISTÊNCIA DA FUNDADA
SUSPEITA PARA A MEDIDA INVASIVA. TENTATIVA DE EMPREENDER
FUGA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DA
ATUAÇÃO. LICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO
PROVIDO.
[...]
3. Ocorre que, em 20/2/2025, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o
Tema de Repercussão Geral n.
no julgamento do
,
656/STF,
RE n. 608.588/SP
sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, numa guinada jurisprudencial, fixou tese
jurídica no sentido da constitucionalidade do exercício de ações de segurança
pública pelas Guardas Municipais, inclusive funções de policiamento ostensivo
e comunitário que envolvem ações preventivas e de resposta imediata a
situações de risco ou infrações em andamento , respeitadas as atribuições dos
demais órgãos de segurança pública previstos no
da CF e excluída
art. 144,
.
qualquer atividade de polícia judiciária
4. Nesse contexto, não cabe mais a este Superior Tribunal se debruçar sobre a
relação direta entre a atuação dos guardas municipais e a necessidade de proteger a
integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços
municipais, devendo a análise, a partir dos novos parâmetros interpretativos do
§ 8o, da CF fixados pelo S upremo Tribunal Federal , se restringir à
art. 144,
existência ou não, no caso concreto, de fundada suspeita para a busca pessoal.
Precedentes.
5. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no entendimento de que a revista
pessoal, sem autorização judicial prévia, somente pode ser realizada diante de
fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2o do
e do
art. 240
art. 244,
ambos do Código de Processo Penal. Precedentes.
6. Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por si sós para
a realização de busca
, meras informações de fonte não identificada
pessoal/veicular
(e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não
demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente,
no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em
elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência
como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não
preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo
do CPP"
art. 244
(RHC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
158.580/BA,
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
7. Sobre o tema, como bem ponderou o Ministro Gilmar Mendes, na apreciação
do RHC n.
julgado em
"
229.514/PE,
2/10/2023,
se um agente do Estado não
puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já
conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério
". Precedentes.
comprometimento do exercício da segurança pública
8. Na espécie, a Corte local, na apreciação do apelo defensivo, manteve afastada
a nulidade da busca pessoal realizada e das provas derivadas, assentando que a
dinâmica que autorizou a incursão não careceu de fundadas razões, haja vista que
ocorreu no curso de patrulhamento realizado por guardas municipais, nas
imediações de uma escola municipal, oportunidade em que avistaram o réu e outro
indivíduo não identificado, tendo esses, ao perceberem a chegada da guarnição,
tentado se evadir do local, o que motivou sua abordagem e a realização de revista
pessoal (e-STJ fl. 143), culminando na apreensão de 161 porções de cocaína, 75
porções de maconha e 63 porções de crack, em poder do recorrente, e na prisão em
flagrante delito (e-STJ fl. 142).
9. Diante das premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido, legitimada
a atuação da Guarda Municipal como polícia ostensiva (Tema n.
), tem-
656/STF
Documento eletrônico VDA56626405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/05/2026 12:16:33
Código de Controle do Documento: ad50ec27-e301-417e-a080-ac0d27f561b5

se que a busca pessoal não decorreu de mero tirocínio, sendo possível concluir,
a partir de dados concretos, objetivos (não meramente intuitivos) e idôneos,
que o comportamento do envolvido ao avistar a chegada da guarnição, o
recorrente tentou empreender fuga , evidenciou a fundada suspeita
autorizativa da incursão, que se traduziu em exercício regular da atividade de
policiamento ostensivo pelos guardas municipais, não havendo falar em
ilicitude das provas daí decorrentes.
10. Ora, no caso concreto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos
guardas municipais, "amparados que estão pelo Código de Processo Penal para
abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo
razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu
por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que,
obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no
caso" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
832.832/GO,
julgado em
DJe
.
11/9/2023,
14/9/2023)
11. Ademais, evidenciada, a partir do contexto fático descrito no acórdão
recorrido, a justa causa para a realização da revista pessoal, a desconstituição das
conclusões alcançadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente,
aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Precedentes.
12. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento. .
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
(AREsp n. 2.678.778/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
7/10/2025,
14/10/2025.

Portanto, considerando os fatos narrados nos autos, é legitima a atuação da Guarda
Municipal como polícia ostensiva (Tema n.
), e, por isso, a busca pessoal não decorreu
656/STF
de abuso de autoridade ou mera impressão subjetiva do agente policial, mas sim a partir de
dados concretos que demonstraram a condução imprudente de motocicleta gerando perigo para a
coletividade, elementos idôneos que demonstram que o comportamento do envolvido evidenciou
a fundada suspeita autorizativa da incursão, que se traduziu em exercício regular da atividade de
policiamento ostensivo pelos guardas municipais, não havendo falar em ilicitude das provas daí
decorrentes.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal,
a fim de cassar a decisão de fls. 417-425 que concedeu
de ofício, e,
habeas corpus
consequentemente, restabeleço o título judicial condenatório.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56626405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/05/2026 12:16:33
Código de Controle do Documento: ad50ec27-e301-417e-a080-ac0d27f561b5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg na RvCr 6.401 / MS
Número Registro: 2024/0485995-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00092931720198120002 14125881020248120000 92931720198120002
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : ANDRE VILELA LEAL
ADVOGADOS : DILEUSA BITENCOURT DIAS DE LIMA - MS023262
GEISSI KELLY IBANES DE FREITAS - MS025568
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANDRE VILELA LEAL
ADVOGADOS : DILEUSA BITENCOURT DIAS DE LIMA - MS023262
GEISSI KELLY IBANES DE FREITAS - MS025568
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA56923809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 14:52:46
Código de Controle do Documento: b6d3873b-45b0-49eb-aa92-26d602bae04b

A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
13/05/2026
19/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto votaram com a Sra.
Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik. Não participou do
julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56923809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 14:52:46
Código de Controle do Documento: b6d3873b-45b0-49eb-aa92-26d602bae04b